Tribunal: TJMT
Processo: 0011358-75.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011358-75.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MAGALHAES PINTO - CPF: 352.396.381-87 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ELDOR MAYER - CPF: 369.178.779-72 (APELANTE), CLAUDINEI ROBERTO GOMES - CPF: 039.384.028-06 (APELANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇAO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – PAGAMENTO VINCULADO AO ADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO ADJACENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - COBRANÇA INDEVIDA SEM QUALQUER RESSALVA DOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da comissão de corretagem, no caso, acha-se atrelado ao adimplemento do contrato adjacente.

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor pela cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por EDUARDO MAGALHAES PINTO, ELDOR MAYER e CLAUDINEI ROBERTO GOMES de sentença que julgou extinta, por ausência de interesse processual, a ação de cobrança de corretagem movida contra JOSÉ CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, OLAVO DEMARI WEBBER e CLEDI KASBURG DA SILVA, com a condenação dos autores ao pagamento de R$244.939,55 cobrados indevidamente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, mais honorários fixados em 10% s
obre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Defendem a
existência da dívida
oriunda do
instrumento particular de Id. 57391813 – fl. 27
(assinado originalmente entre os réus/apelados e o credor primitivo da comissão de corretagem – Sr. WILSON JOSÉ VOLKWEIS)
, onde ficou estipulado que o valor da comissão seria pago proporcionalmente, conforme os apelados iriam recebendo os valores da empresa ANDERSON FUMAGALLI ADM. E. PART. LTDA, o que revela, no seu entender, o interesse processual
e
a cobrança da comissão de corretagem
.

Afirma que
é incontroverso que a intermediação/corretagem efetivamente ocorreu e foi eficaz, pois resultou na aproximação das partes contratantes e culminou na celebração do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS firmado entre os réus/apelados e a empresa ANDERSON FUMAGALLI ADM. E PART. LTDA.

Alega que
o litígio existente entre os apelantes e a empresa ANDERSON FUMAGALLI ADM. E PART. LTDA. não pode prejudicar o direito líquido e certo dos autores/apelantes em receberem pela intermediação realizada, porquanto, para fins de recebimento de comissão de corretagem, basta a concretização do negócio que estará terminada a função do corretor, pouco importando a execução do contrato.

Alternativamente, pede seja afastada a condenação dos recorrentes ao pagamento do valor de R$244.939.55, a título de cobrança indevida, sob o fundamento de que
os autores/apelantes somente receberam a quantia de R$ 67.290,55 dos réus/apelados, já que os R$177.649,00 foram recebidos antes pelo cessionário SR. WILSON JOSÉ VOLKWEIS, o qual não informou aos apelantes sobre quando da cessão da dívida, não podem os autores/apelantes serem condenados à repetição do indébito na quantia total de R$244.939,55, podendo no máximo vir a serem condenados ao pagamento da quantia de R$ 67.290,55 que efetivamente foi pelos apelantes recebidas
.

Ao final, pedem o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por EDUARDO MAGALHAES PINTO, ELDOR MAYER e CLAUDINEI ROBERTO GOMES de sentença que julgou extinta, por ausência de interesse processual, a ação de cobrança de corretagem movida contra JOSÉ CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, OLAVO DEMARI WEBBER e CLEDI KASBURG DA SILVA, com a condenação dos autores ao pagamento de R$244.939,55 cobrados indevidamente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, mais honorários fixados em 10% s
obre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Como anotado na r. sentença recorrida, a demanda originou-se de suposto inadimplemento dos demandados/apelados
JOSÉ CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, OLAVO DEMARI WEBBER e CLEDI KASBURG DA SILVA
no cumprimento da obrigação de pagar quantia certa decorrente de corretagem que contrataram com o credor primitivo WILSON JOSÉ VOLKSWEIS que, por sua vez, cedeu seu crédito aos autores, ora apelantes,
EDUARDO MAGALHAES PINTO, ELDOR MAYER e CLAUDINEI ROBERTO GOMES
.

Extrai-se da prova documental que o negócio firmado
entre os apelados e empresa Anderson Fumagalli ADM. E. Part. LTDA.
- que teve a
intermediação do credor/corretor primitivo WILSON JOSÉ VOLKSWEIS
– não foi totalmente quitado e, conforme recebiam, na mesma medida, passavam o percentual proporcional à Wilson (a título de comissão), nos termos da Cláusula autorizativa e condicional do Termo de Compromisso:

“Cl. 1ª: Os compromissários devedores celebraram o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças, com a empresa Anderson Fumagalli ADM. E. Part. LTDA., no dia 10.05.2012, tendo como objeto o direito de exploração de 164.962,00m3 de madeiras em toros, do PMFS nº 700337/2011, em razão disso, os devedores reconhecem em favor do ora credor o direito de recebimento da importância de R$815.000,00(oitocentos e quinze mil), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) pela intermediação do negócio,
cujo valor será pago proporcionalmente, conforme o recebimento dos devedores da empresa cessionária, ou seja: confirmando o recebimento será repassado ao credor o percentual a incidir sobre cada parcela recebida
.
(grifos nossos).

Desse modo correta a r. sentença de extinção, máxime se o pagamento da comissão de corretagem ficou condicionado a adimplência do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e outra avenças ‘de exploração de madeiras em toros’
.

Inclusive, o saldo remanescente é perseguido pelos apelados da empresa devedora -
Anderson Fumagalli ADM. E. Part. LTDA. -
no processo 101-12.2014.8.11.0019, de modo que não se mostra devida a comissão de corretagem postulada na presente ação.

Por fim, nos termos do artigo 940 do CC,
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No caso, os autores, aqui apelantes, ajuizaram a ação pela cobrança integral do valor do Termo de Compromisso, a saber,
R$815.000,00
(oitocentos e quinze mil reais), da qual ficou comprovado que já havia sido pago o valor de
R$244.939,55
(duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sem qualquer ressalva do valor adimplido. Desse modo, correta a r. sentença que condenou os autores a repetição do indébito.

Por oportuno, colaciona-se fragmento a r. sentença:

(...)

Conquanto não se desconheça que o devedor não é parte na cessão, já que este negócio jurídico se aperfeiçoa entre o cedente e o cessionário e, por isso, o devedor deve ser notificado da celebração do negócio para se atribuir eficácia em relação a ele, para que saiba a quem pagar (CC, 290), não deve ser acolhida a alegação dos demandados nesse ponto.

Isso porque, ainda que não tenham sido formalmente notificados da cessão, não há dúvidas de que dela tomaram conhecimento,
afinal fizeram pagamentos de parte dos valores diretamente aos autores com expressa autorização do credor primitivo
. Tal fato consta em contestação e é corroborado pelos documentos de Id. 57391814 – fl. 82/85.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade dos autores, razão pela qual
rejeito
a tese preliminar nesse ponto.

De outra banda, porém, prospera a tese no tocante a falta de interesse de agir.

Conforme relatado, a demanda originou-se de suposto inadimplemento dos demandados no cumprimento da obrigação de pagar quantia certa decorrente de corretagem que contrataram com o credor primitivo Wilson José Volksweis, o que é confirmado pelo documento trazido aos autos pela parte autora no Id. 57391813 – fls. 27/28, e pelos próprios demandados que sequer contestaram tal documento.

Conforme se observa do referido documento, o valor originalmente devido é de R$ 815.000,00 (oitocentos e quinze mil reais). No contrato supra, foi convencionada pelos envolvidos a forma de pagamento, ficando estipulado o seguinte (cf. Id. 57391813 – fl. 27):

“[...] cujo valor será pago proporcionalmente, conforme o recebimento dos devedores da empresa cessionária, ou seja: confirmando o recebimento será repassado ao credor o percentual a incidir sobre cada parcela recebida [...]” – sic.

Os demandados na contestação não negam que são devedores, refutam, contudo, a exigibilidade da cobrança diante da forma de pagamento pactuada, pois, segundo alegam, não receberam a totalidade dos valores do negócio que firmaram através da intermediação do credor primitivo Wilson José Volksweis.

Sustentam os demandados que, até a quantia que receberam, repassaram ao credor primitivo o percentual correspondente da comissão, como acordado, fato este, inclusive, confirmado pelos próprios autores na impugnação a contestação (cf. Id. 57391814 – fls. 94/115).

Afirmam os réus que estão em litígio com a empresa Anderson Fumagalli ADM. E. Part. LTDA., onde exigem o pagamento do saldo remanescente, cujo pleito é objeto do processo 101-12.2014.8.11.0019, o que é corroborado pelos documentos que trouxeram aos autos com a contestação.

Nesse diapasão, é evidente que falta aos autores interesse de agir, não prosperando a alegação de que o litígio supracitado não interfere no pagamento da obrigação ora cobrada.

(...)

No caso em lume, contudo, não se discute a existência da dívida em si, mas, sim, se houve inadimplemento ou não. E, neste ponto, a meu ver, não há falar em inadimplemento, diante do exposto acima, consequentemente, não há interesse processual dos autores.

"Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)." (Júnior, 2022
[2]
).

Na hipótese dos autos, não se pode considerar violação ao direito dos autores, diante do que foi pactuado entre o credor primitivo e os demandados quanto à forma de pagamento da comissão de corretagem que ficou condicionada. Condição essa que também obriga os autores nos termos do art. 287 do Código Civil, segundo o qual, a cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios. (...)

No caso em lume, contudo, não se discute a existência da dívida em si, mas, sim, se houve inadimplemento ou não. E, neste ponto, a meu ver, não há falar em inadimplemento, diante do exposto acima, consequentemente, não há interesse processual dos autores.

"Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)." (Júnior, 2022
[2]
).

Na hipótese dos autos, não se pode considerar violação ao direito dos autores, diante do que foi pactuado entre o credor primitivo e os demandados quanto à forma de pagamento da comissão de corretagem que ficou condicionada. Condição essa que também obriga os autores nos termos do art. 287 do Código Civil, segundo o qual, a cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios. (...)

Não obstante a extinção sem resolução do mérito, os autores devem ser responsabilizados nos termos do art. 940 do CC, porquanto ajuizaram ação de cobrança integral de dívida sem ressalvar os valores recebidos, conforme pleiteado pelos demandados. (...)

In casu, como exaustivamente explanado, os autores demandaram a cobrança da quantia de R$ 815.000,00 (oitocentos e quinze mil reais), da qual ficou comprovado que já havia sido pago o valor de R$ 244.939,55 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Porém, não ressalvaram o valor já adimplido.

A má-fé, a meu ver, é manifesta. Ao contrário do que alegam na impugnação, não há como alegarem ignorância sobre o pagamento parcial, pois, conforme se observa pelos recibos de pagamento trazidos aos autos pelos demandados (Id. 57391814 – fls. 82/86), parte dos valores foram transferidos diretamente nas contas bancárias dos autores EDUARDO MAGALHAES PINTO e CLAUDINEI ROBERTO GOMES, sendo que o depósito realizado na conta de Claudinei Roberto Gomes também pertencia ao autor ELDOR MAYER, conforme expressamente descrito no documento de Id. 57391814 – fls. 82.

Cumpre destacar, ainda, que os autores, na impugnação (Id. 57391814 – fls. 94/115), confessaram que receberam os valores na forma descrita nos documentos comprobatórios juntados aos autos pelos réus.

Assim, não se tem dúvidas de que sabiam que já tinha sido paga parte da dívida e, mesmo assim, ajuizaram ação cobrando a integralidade do débito, embora tentem convencer do contrário na impugnação. (...)

Por fim, consigno que, mesmo sabedores do adimplemento parcial, como está demonstrado nos autos, não houve a desistência a tempo, ou seja, os autores não desistiram da parte excedente antes da apresentação da contestação, motivo pelo qual não se aplica o disposto no art. 941 do CC, segundo o qual, não se aplica a penalidade do art. 940 do mesmo Diploma, quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO EXTINTO OS AUTOS DESSA AÇÃO DE COBRANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

Sem prejuízo,
CONDENO
os autores ao pagamento de R$
244.939,55 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, cobrados indevidamente. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024